Tribunal: TJSP
Processo: 2109516-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça.

Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora.

documentos juntados não comprovam a alegada hipossuficiência financeira.

RECURSO DESPROVIDO.